Tribunal: TJMT
Processo: 1017052-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017052-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVANTE), DHYME RODRIGUES DOS S. NASCIMENTO - ME - CNPJ: 04.660.151/0001-27 (AGRAVADO), DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 855.239.091-49 (AGRAVADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO

–

DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA DE VERBAS SALARIAIS DO DEVEDOR
–
PENHORA DE PENSÃO POR MORTE
–
IMPENHORABILIDADE
–
PRECEDENTES DO STJ
–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC/15 alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-
mínimos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017052-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

AGRAVADO:

DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
Agravo de Instrumento
interposto por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.
,
em face da
decisão
que, n
o

Cumprimento de Sentença em sede de Ação Monitória convertida em Execução (no 0002810-46.2006.8.11.0004
)
ajuizada
em face de
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO
,
indeferiu o pedido de penhora do percentual da remuneração da executada, conforme decisão de ID
157708841
dos autos principais
.

A parte agravante sustenta, em síntese, que
os Tribunais Superiores já possuem entendimento pacífico no sentido de admitir a penhora de salário, desde que não prejudique a subsistência do devedor e de sua família. A exceção à regra de impenhorabilidade salarial está prevista no art. 833, § 2o, do CPC/15, que permite a penhora de uma parte dos rendimentos do devedor, desde que seja preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família
.

Aduz que
a decisão agravada indeferiu a penhora de parte do salário da executada com base em uma estimativa do DIEESE, que
aponta um valor de R$ 6.700,00 como necessário para a subsistência mínima de uma família. No entanto, essa fundamentação é falha por várias razões: a) Ausência de Comprovação de Prejuízo à Subsistência;
b) Consideração do Contexto Familiar e c) Jurisprudência Favorável à Penhora Parcial de Salário
.

Ao final,
requer o
provimento do recurso a fim de reformar a
decisão recorrida
, para
deferir a penhora de 30% do salário da executada
, respeitado o mínimo existencial
.

Liminar indeferida (ID 222582184).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 223503698).

O Juízo da
2
o Vara Cível da Comarca de
Barra do Garças
prestou as informações
(
ID
223754678)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017052-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.

AGRAVADO:

DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em
saber se é caso de reforma da decisão agravada, para
deferir
a penhora de 30% da remuneração da executada, respeitado o mínimo existencial
.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
o
artigo 833 do
CPC/15
estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
.
Vejamos:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o ;

[...]

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”

(
g.n
.)

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/15.

Assim, d
a análise do
s autos
,
constata-se que
a exe
cutada, ora agravada,
vive
de um valor recebido a título de pensão por morte
,
conforme se extrai d
o Histórico de Créditos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no ID
223519187,
no montante de um
salário-mínimo
, ou seja, R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais)
, possuindo já dois descontos de consignação
.

Ademais, a parte agravante
não traz
nenhum
comprovante de que a agravada teria alguma fonte de renda
, de acordo com a
decisão do magistrado singular quando consignou a
impossibilidade de deferir
o pedido de penhora do percentual da remuneração da agravada
, conforme fragmento abaixo:

“
Da análise dos autos, depreende-se que a executada tem a renda líquida, como professora do ensino médio pelo Estado do Mato Grosso, no montante de R$ 3.662,75, conforme declaração de imposto de renda (Id. 107241878),
não havendo qualquer comprovação pelo exequente
de que a executada também estaria aferindo renda como professora municipal de Barra do Garças,
visto que em consulta ao portal de
transparência da Prefeitura Municipal de Barra do Garças, consta situação “exonerada”, data da exoneração 31.12.2020
, conforme comprovante anexo
(ID

157717157
dos autos principais)
.
”
(
g.n
.)

Outrossim,
há que se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no art. 833
, incisos IV e X,
do CPC/15 alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

A propósito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA OU CONTA-CORRENTE. LIMITE DE ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS-MÍNIMOS
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta
salários mínimos
depositada em
conta-corrente
, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e
X ,
do Código de Processo
Civil .

2. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.389/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024,
DJe
de 15/3/2024)

Desse modo,
não se verifica motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta corrente
, tal como rendimentos advindos
de pensão por morte, protegida por regra de impenhorabilidade abs
oluta (art. 833, inciso IV, do CPC/15)
.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024